Tribunal: STF
Processo: HC 66420
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-10
Data de publicação: 1988-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA REMESSA DO RECURSO ORDINÁRIO
AO STF. QUANDO SE PROTOCOLIZOU A IMPETRAÇÃO, NA VESPERA, JA FORA
INCLUSIVE JULGADO O RECURSO ORDINÁRIO POR TURMA DO STF. A HIPÓTESE
E, ASSIM, DE O PEDIDO SER JULGADO IMPROCEDENTE E NÃO, APENAS,
PREJUDICADO.